Tribunal: TJSP
Processo: 1004504-29.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Defesa apresentada por Curadora Especial, por negativa geral. Embargos julgados improcedentes. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Ausência de esgotamento de todos os meios de localização da devedora. Endereço informado nos autos e não diligenciado. Citação editalícia que se trata de medida excepcional, possível apenas quando esgotados os meios possíveis de para

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Defesa apresentada por Curadora Especial, por negativa geral. Embargos julgados improcedentes. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Ausência de esgotamento de todos os meios de localização da devedora. Endereço informado nos autos e não diligenciado. Citação editalícia que se trata de medida excepcional, possível apenas quando esgotados os meios possíveis de para concretizar a citação. Citação ficta prematura. Sentença anulada.

Recurso provido.